Tribunal: STF
Processo: ARE 1556054
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Policial civil aposentado. Pensão por morte. Paridade. Atendimento dos requisitos necessários. Reexame fático-probatório. Inviabilidade. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou admissibilidade a recurso extraordinário, cujo objeto é o acórdão da 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Rio Grande do Sul. A ação busca o reconhecimento do direito à paridade em pensão por morte para pensionista de servidor policial civil, cujo instituidor se aposentou em 1985 e faleceu em 2010, após a Emenda Constitucional nº 41, de 2003.



    2. O recorrente pleiteia a improcedência dos pedidos iniciais, sustentando que a paridade da pensão por morte para servidores falecidos após a Emenda Constitucional nº 41, de 2003, só é devida se a aposentadoria do instituidor tiver ocorrido em conformidade com o art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, o que, em sua visão, não foi observado pelo acórdão recorrido na aplicação do Tema nº 396 do ementário da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em definir se a paridade de pensão por morte para pensionista de servidor falecido após a Emenda Constitucional nº 41, de 2003, está condicionada ao enquadramento do instituidor da pensão nas regras de transição do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, considerando-se a situação de policiais civis com aposentadoria especial.



    III. Razões de decidir



    4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.580-RG/RJ (Tema nº 396 do ementário da repercussão geral), consolidou que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à Emenda Constitucional nº 41, de 2003, têm direito à paridade com servidores em atividade caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005.



    5. Entretanto, no RE nº 1.162.672/SP (Tema RG nº 1.019, o Tribunal assentou que o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na Lei Complementar nº 51, de 1985, tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição das Emendas Constitucionais nº 41, de 2003, e nº 47, de 2005, por se enquadrar na exceção do art. 40, § 4º, inc. II, da Constituição da República, na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103, de 2019.



    6. Ambos os precedentes se complementam, sendo o Tema RG nº 1.019 responsável por suprir uma lacuna quanto aos policiais civis, que têm regras próprias de aposentadoria.



    7. Na hipótese dos autos, o Colegiado de origem assentou que o servidor instituidor da pensão, policial civil, já estava aposentado em 1983, antes da edição das Emendas Constitucionais nº 41, de 2003, e nº 47, de 2005, tendo cumprido todas as regras pertinentes à integralidade e à paridade. 



    8. O acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, e a verificação do cumprimento dos requisitos para o direito à paridade dependeria do reexame de fatos e provas, providência vedada em recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    9. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. IPERGS. PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SÚMULA 340 DO STJ. ÓBITO DO SERVIDOR NA VIGÊNCIA DA EC 41/03. APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 3º DA EC 47/05. PARIDADE RECONHECIDA AOS PENSIONISTAS. SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (e-doc. 78).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 116).



    3. No recurso extraordinário, o IPERGS aponta violadas as EC nº 41, de 2003, e nº 47, de 2005, afirmando que, se “o óbito do servidor se deu após as referidas emendas constitucionais, a pensionista receberá também com paridade se atendidos os requisitos da EC nº 47/2.005”.



    3.1. Assevera que o Colegiado de origem “invoca o Tema nº 396 do STF para conceder pensão por morte em paridade com os servidores em atividade, uma vez que o servidor público teve concedida aposentadoria antes da vigência da EC nº 41 e 47 com paridade. No entanto, é a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual deu origem ao Tema nº 396, que, por ocasião do Recurso Extraordinário nº 603.580, afirmou que, para que a pensionista tenha paridade, o servidor deveria ter se aposentado “nos termos do art. 3º da EC 47/2005”.



    3.2. Entende que o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41 só será aplicável “às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade” com o art. 3º da EC nº 47/2.005.



    3.3. Ao final, requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 128).



    4. Instado a manifestar-se novamente, a Turma Recursal negou o juízo de retratação, tendo em vista que:



    “Na espécie, trata-se, nos presentes autos, de pensionista de policial civil — cujo instituidor da pensão, aposentado em 6 de março de 1985, faleceu em 2010, depois da Emenda Constitucional 41/2003 — que busca o reconhecimento do direto à paridade no pensionamento. 



    Por conseguinte, não se verifica, em linha de princípio, a aplicação, in casu, do Tema 396 do Supremo Tribunal Federal, de modo que revela-se prudente seja feita nova remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 196).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 603.580-RG/RJ, Tema nº 396 do ementário da Repercussão Geral, assim concluiu:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.



     I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. 



    II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. 



    III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento. 



    Tese: Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não têm, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)” 



    (RE nº 603.580/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 20/05/2015, p. 04/08/2015). 



    6. Na mencionada norma de transição do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, assim se dispõe: 



    “Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: 



    I – trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; 



    II – vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; 



    III – idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo. 



    Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.”



    7. Por ocasião do RE nº 1.162.672/SP, Tema nº 1.019 do rol da Repercussão Geral, esta Corte fixou a seguinte tese:



    “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco." 



    (RE nº 1.162.672/SP, Tema RG nº 1.019, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04/09/2023, p. 25/10/2023).



    8. Os dois temas analisados sob a sistemática da repercussão geral, em verdade, se complementam. Confira-se o que foi lançado, sobre a matéria, pelo Ministro Gilmar Mendes, ao apreciar recurso extraordinário também interposto pelo IPERGS, em situação análoga:



    “Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o servidor instituidor da pensão por morte, embora falecido em 2012, aposentou-se em 1983, e que, portanto, faz jus à paridade com base na regra de transição prevista nos artigos 3º e 7º da EC nº 41/2003. 



    (...) 



    No ponto, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 396 da repercussão geral, assentou que pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade, caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. 



    Restou devidamente registrado no acórdão paradigma que, as pensões derivadas de aposentadorias que tenham atendido aos requisitos elencados no caput do mesmo artigo obedecem ao critério de revisão previsto no art. 7º da EC 41/2003, qual seja, a paridade. (...) 



    Portanto, o que se fixou no precedente acima é que deve ser assegurado o direito adquirido dos servidores que preenchiam os requisitos para a paridade, de acordo com os preceitos estabelecidos pelo art. 3º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 47/2005. 



    Em outro precedente, qual seja, o RE 1.162.672, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do tema 1.019 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou que o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco. (...) 



    Perceba que, ainda que ambos os precedentes (temas 396 e 1.019) discutam matérias distintas, a orientação firmada nos dois paradigmas se complementam. Isso porque o tema 1.019 pretende suprir uma lacuna não considerada no tema 396, referente à situação dos policiais civis, que possuem regras próprias para a aposentadoria, geralmente com tempo reduzido de contribuição. 



    Efetivamente, a controvérsia suscitada no tema 1.019 exsurge do conflito entre as regras de transição previstas na Emenda Constitucional nº 47/2005 e as normas especiais que preveem tempos distintos para a aposentadoria de policiais, o que poderia incorrer na aplicação de normas mais severas em desfavor destes servidores. 



    Ocorre que, seja à luz do tema 396, seja à luz do tema 1.019, o que se tem delineado no caso dos autos é que o servidor público já estava aposentado à época, da edição das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005. 



    Portanto, caso seja considerado o tema 1.019 como referência para o presente julgamento, tem-se que o servidor instituidor da pensão por morte possui direito à paridade, posto que sujeito às regras do regime especial dos policiais civis; e caso seja considerado o tema 396 da repercussão geral, tem-se que a pensão por morte deve considerar que às pensões por morte é garantido o direito à paridade, quando derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005. 



    Ou seja, por uma via ou pela outra, o efeito prático é o mesmo, qual seja, de que o recorrido possui direito à paridade na forma de reajustamento de sua pensão por morte.” 



    (RE nº 1.558.422/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15/07/2025, p. 17/07/2025).



    9. Em consequência, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência consolidada do STF, não ficando comprovada a ofensa literal aos dispositivos constitucionais indicados, porquanto somente pela análise do quadro fático dos autos seria possível verificar eventual descumprimento dos requisitos necessários ao deferimento da aposentadoria com paridade, e, em consequência, o direito pleiteado pela pensionista, procedimento incompatível com o recurso extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator